Tribunal: STF
Processo: AI 641830
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
   DE INSTRUMENTO. PIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282.
   COMPENSAÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A questão
   constitucional impugnada no recurso extraordinário não foi objeto
   de apreciação pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da
   Súmula 282 do STF.
II - A jurisprudência da Corte é no sentido
   de que a apreciação das questões relativas à compensação dos
   valores recolhidos a maior com outros tributos dependem da
   análise de normas infraconstitucionais. A ofensa à Constituição,
   acaso existente, seria reflexa.
III - Agravo regimental
   improvido.